Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERALDO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 792.682.261-20 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO. PERÍODO DE VIAGEM. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS.
MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Em síntese a Autora informa que, é titular das linhas moveis no 65 99238- 7557 / 65 99281-6780, e que mesmo sem qualquer pendência financeira, teve seu número bloqueado em 30/04/2020, quando estava em viagem necessitando dos serviços.

2.

A reclamada confessa que ocorreu pagamento em duplicidade no mês de fevereiro, sendo que somente descontou o valor pago a mais na fatura referente a abril, tendo bloqueado os serviços no mês anterior (referente a fatura de março).

3.

Evidencia-se, portanto, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, porquanto, reconheceu o pagamento e duplicidade, mesmo assim preferiu bloquear o serviço do consumidor que possuía crédito, no mês seguinte, sendo ainda os pagamentos realizados via débito automático.

4.

Devida restituição do valor de R$ 89,08 (oitenta e nove reais e oito centavos), pago pelo autor, na tentativa de restabelecimento do serviço bloqueado indevidamente, não merecendo reforma.

5.

Como cediço, o
bloqueio injustificado da linha telefônica, aliado ao fato de que o consumidor ainda estava em viagem
, necessitando dos serviços para comunicação, são hipóteses autorizadoras de indenização por danos morais, ante a essencialidade do serviço para o cidadão. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada,
tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
e
dano material no valor de R$ 89,08 (oitenta e nove reais e oito centavos).

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020